Tribunal: TJDFT
Processo: 0739026-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739026-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANE ARAGAO FARIA AGRAVADO: THIAGO DE MOURA BRAIDA D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JULIANE ARAGÃO FARIA em face da decisão complementada pela análise de embargos de declaração proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu as pesquisas de bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER (Ids. 51340714 e 51340713). Da análise da petição recursal (Id. 51339906), verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À parte executada agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora